Tribunal: TJPA
Processo: 0007764-64.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007764-64.2020.8.14.0133

APELANTE: RUAN DOS SANTOS QUADROS, DIEGO RODRIGO ARAGAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA PERICIAL COMPROVANDO A PRESENÇA DE GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA E MACONHA. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A INFRAÇÃO DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA EM PORÇÕES FRACIONADAS, USUALMENTE EMPREGADAS PARA FINS DE COMERCIALIZAÇÃO. DOSIMETRIA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJ/PA. DECOTE DA MINORANTE DO ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM QUE UMA MENOR PARTICIPAVA DO FRACIONAMENTO E CONFECÇÃO DAS EMBALAGENS DE DROGA. PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE. INCOMPATIBILIDADE DA VIA ELEITA. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO SUSCITADA PELOS APELANTES

I.
A materialidade está provada pelo exame pericial, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 520 “petecas” apreendidas, pesando 640,7 gramas. O laudo ainda testou positivo para cocaína, após examinar uma pedra grande, pesando 288,7 gramas, encontrada com os apelantes. Foi constatada, também, a presença de maconha, nos 21 invólucros de erva prensada apreendidos pela polícia. No que tange a autoria, os policiais relataram que estavam em patrulha, quando se depararam com o apelante Diego Rodrigo Aragão de Oliveira em atitude suspeita. Ao ver a chegada dos policiais, o referido recorrente teria corrido para o interior de uma residência, local onde se encontravam os demais meliantes, juntamente com as drogas. Iniciada a perseguição, a polícia adentrou no logradouro e flagrou o grupo embalando expressiva quantidade de cocaína e maconha. Com os meliantes foi encontrado balança de precisão, pedaços de plástico e linhas, usualmente empregados na confecção das embalagens de droga. Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a autoria e a

materialidade

do

crime de

tráfico

de

drogas.
Rejeitada a tese de insuficiência de provas aduzida nos apelos. Precedentes;

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA

II.
Especificamente em relação ao recorrente Diego Rodrigo Aragão de Oliveira a defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por terra a alegação de posse de droga, para consumo próprio. Com efeito, relataram as testemunhas que o recorrente foi abordado quando saia de um imóvel utilizado pelo grupo para embalar e distribuir drogas. Havia no local quase um quilo de cocaína sendo fracionada, além de vários invólucros de maconha. A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto. A existência de droga em grande quantidade, somada ao fracionamento e confecção em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário. Ao contrário, participava verdadeiramente da mercancia de drogas. Sabe-se que não há impedimento na coexistência da figura do traficante com a do usuário. Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício. As provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Rejeitado o pedido de desclassificação formulado. Precedentes;

DA DOSIMETRIA DOS APELANTES

III.
O julgador aplicou sanção um ano e três meses acima do mínimo legal para ambos os apelantes, considerando a grande quantidade de droga e a sua natureza nociva. Observa-se, portanto, que a fixação da base acima do mínimo legal se deu de forma motivada e com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, recomenda o art. 42 da Lei 11.343/06. Havendo dois vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, não tendo ocorrido exacerbação na sua fixação. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação da pena-base acima do mínimo legal”.
As provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, demonstram que havia uma menor auxiliando os apelantes, no momento em que fracionavam a droga em papelotes, atraindo a incidência da majorante. Quanto ao direito de apelar em liberdade, vale frisar que é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez. O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do art. 30, inciso I, alínea “a”, do RITJ/PA.
Recursos
conhecidos
improvidos
.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer

dos

recursos e

julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA
,
inconformado com a condenação à
pena de sete anos, três meses e quinze dias de reclusão, em regime semiaberto, mais setecentos e vinte e nove dias-multa e,
RUAN DOS SANTOS QUADROS
, descontente com a sanção de seis anos e vinte e sete dias de reclusão, também em regime semiaberto, além de seiscentos e seis dias-multa, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/06,
interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a sentença, prolatada pelo
MM. Juízo

de

Direito

da 3ª Vara Penal de Marituba.

Nas suas razões, a defesa dos recorrentes
Diego Rodrigo Aragão de Oliveira e
Ruan dos Santos Quadros
aduziu a
tese de

insuficiência de provas para a condenação
, pois não teriam sido apreendidas com os apelantes balança de precisão e dinheiro, itens característicos de quem desenvolve a venda de drogas. Alegou, ainda, que os depoimentos dos policiais devem ser apreciados com cautela, sobretudo quando
não trazem maiores esclarecimentos sobre o fato
.

Acerca da dosimetria, afirmou que a pena-base dos recorrentes foi fixada de forma exacerbada. Pugnou, ainda, pela exclusão da causa de aumento

do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, uma vez que não teria sido comprovado o envolvimento do menor com a mercancia de drogas. Também postulou pela concessão aos apelantes do

direito de

recorrer em liberdade, em face da
incompatibilidade da segregação cautelar com

o

regime prisional

semiaberto fixado na sentença.

Especificamente quanto ao recorrente
Diego Rodrigo Aragão de Oliveira
,
a defesa postulou pela

desclassificação

do fato
para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento
dos recursos de apelação.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou

pelo

improvimento do

apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na inicial acusatória, o
delito foi assim narrado:

“[...]
Descrevem os vertentes autos de inquérito policial que, na data de 05 de novembro de 2020, por volta das 11h40min, na Rua Sônia Campos, Quadra 56, casa 06,
bairro União, em Marituba, os denunciados ANA DEBDRA ALVES CORRÊA, DIEGO
RODRIGO ARAGÃO E RUAN DOS SANTOS QUADROS foram presos em flagrante em
razão de estarem preparando e mantendo em depósito substâncias entorpecentes em
desacordo com determinação legal, caracterizando assim o crime de tráfico de drogas.
praticando tal ato juntamente com a adolescente C.G.C. corrompendo-a. Na data dos fatos em questão, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento na área do Bairro União, quando os policiais avistaram um indivíduo em frente à residência acima mencionada. O sujeito posteriormente identificado como DIEGO RODRIGO, ao perceber a presença da VTR, tentou adentrar no imóvel, ocasião em que foi interceptado e abordado pela guarnição que passou a revistá-lo, oportunidade em que, no bolso de sua bermuda, foram encontrados 20 (vinte) papelotes da substância pastosa preliminarmente identificada como "PASTA DE COCAÍNA". Neste momento, a guarnição decidiu averiguar o interior do imóvel e assim constataram a presença de RUAN DOS SANTOS, ANA DÉBORA e da adolescente C.G.C. em um dos cômodos da casa, "dolando" drogas, isto é, confeccionando papelotes de entorpecentes para a comercialização. Dessa forma, somadas as 20 (vinte) petecas inicialmente encontradas em poder do denunciado DIEGO, foram apreendidos 500 (quinhentos) PAPELOTES e uma PORÇÃO MAIOR da mesma substância pastosa acima mencionada, além de 21 (vinte e uma) petecas de substância esverdeada, bem como também foi encontrado no imóvel 01 (um) recipiente de plástico contendo substância úmida amarelada, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) tornozeleira eletrônica n° 0484536, marca SYNERGY. Diante da situação de flagrante, foi dada voz de prisão aos denunciados e após, foram todos encaminhados, junto a adolescente e as drogas apreendidas, para a unidade policial local, para as providências de praxe.
[...]” (SIC)

Apesar de apresentadas razões em separado, como os argumentos se assemelham serão

enfrentados

conjuntamente.

DA TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO SUSCITADA PELOS APELANTES

A defesa dos apelantes sustentou a tese de insuficiência de provas para a condenação. Contudo, analisando os autos, observa-se que a materialidade está provada pelo exame pericial de fls. 70/71, o qual testou positivo para cocaína, após analisar as 520 “petecas” apreendidas, pesando 640,7 gramas. O laudo ainda testou positivo para cocaína, após examinar uma pedra grande, pesando 288,7 gramas, encontrada com os apelantes. Foi constatada, também, a presença de maconha, nos 21 invólucros

de

erva

prensada

apreendidos

pela polícia.

No que tange a autoria, mister transcrever as declarações dos policiais que realizaram a

prisão

em

flagrante dos réus.

Testemunha ANTÔNIO JONES CONCEIÇÃO SEVERINO: “[...] que estavam em patrulhas e ao adentrar em uma rua, Diego ia saindo de uma casa, mas quando viu a viatura tentou retornar. Afirmou que fizeram abordagem e encontraram 20 petecas. Declarou que na casa começou uma correria e entraram. Disse que em um quarto estavam Ruan, uma maior de idade e uma menor. Afirmou que lá dentro encontraram todo material. Disse que Diego disse que iria fazer uma entrega. Afirmou que os outros três estavam embalando drogas. Declarou que não quiseram relatar quem era o dono da droga. Disse que tinha sacola, balança, barrilha [...] não era sua e que ele era viciado [...]”.

Testemunha IVO SANTANA CARDOSO JÚNIOR: “[...] que estavam em rondas quando avistaram Diego as proximidades de uma residência e ao notar a guarnição tentou se evadir. Disse que foi abordado e verificou-se que estava com entorpecentes e que na residência houve uma movimentação, momento em que foi autorizada a entrada e encontraram os demais. Declarou que houve uma correria na casa. Afirmou que encontraram pasta base de cocaína e que havia balança, uma tornozeleira cortada, plástico, linha. Declarou que não recorda da idade da menor. Afirmou que Diego estava fora da casa e outras três estavam dentro da residência, Ruan, Ana Debora e a menor. Declarou que abordaram pela atitude suspeita, pois ao avistar a viatura tentou se evadir. Disse que encontraram mais de 500 papelotes, incluindo o que estava com Diego e na casa. Afirmou que no cômodo onde foi encontrada a droga não tinha moveis e que os entorpecentes estavam no chão [...]”

Testemunha ALAN KLEBER OLIVEIRA DA SILVA: “[...] Que estavam em rondas quando avistaram o nacional Diego em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura tentou adentrar na casa. Disse que na abordagem pessoal foi encontrada certa quantidade de drogas no bolso do Diego. Afirmou que ouviram um barulho na casa e avistaram três pessoas embalando entorpecentes na casa. Disse que avistaram pela porta da casa [...]”.

Como se vê, os policiais estavam em patrulha, quando se depararam com o apelante
Diego Rodrigo Aragão de Oliveira
em atitude suspeita. Ao ver a chegada dos policiais, o referido recorrente teria corrido para o interior de uma residência, local onde se encontravam os demais meliantes, juntamente com as drogas. Iniciada a perseguição, a polícia adentrou no logradouro e flagrou o grupo embalando expressiva quantidade de cocaína e maconha. Com os meliantes foi encontrado balança de precisão, pedaços de plástico e linhas (fl. 27), usualmente empregados na

confecção das embalagens de droga.

Vale ressaltar que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial
constitui meio idôneo de prova
, porquanto trata-se de agente estatal,
cujas declarações detém fé pública, especialmente

quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do

agente.

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/2020)”

O conjunto probatório é harmonioso e evidencia a
autoria
e a
materialidade
do crime de tráfico de drogas.
Por esta razão, rejeito a tese de insuficiência de

provas aduzida nos apelos.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO FORMULADO POR DIEGO RODRIGO ARAGÃO DE OLIVEIRA

Especificamente em relação ao recorrente Diego Rodrigo Aragão de Oliveira a defesa requereu a desclassificação do fato para a infração do art. 28 da Lei 11.343/06. Ocorre que as provas dos autos e
as circunstâncias em que o apelante foi preso fazem cair por

terra

a

alegação

de

posse

de

droga, para consumo próprio.

Com efeito, relataram as testemunhas que o recorrente foi abordado quando saia de um imóvel utilizado pelo grupo para
embalar
e
distribuir

drogas
.
Havia no local quase um quilo de cocaína

sendo

fracionada, além de vários invólucros de maconha.

A condição de usuário não foi cabalmente comprovada pela defesa e, ainda que tivesse sido, não tem o condão de elidir, por si só, a acusação de tráfico de drogas, sobretudo quando as testemunhas apontam em sentido aposto
[1]
. A existência de droga em grande quantidade, somada ao fracionamento e confecção em pequenas porções, demonstram que o apelante não era um simples usuário.
Ao contrário, participava

verdadeiramente da

mercancia

de

drogas.

Sabe-se que não há impedimento na coexistência da
figura do traficante com a do usuário
.
Não raro, o viciado se vale do lucro gerado pela venda dos entorpecentes, para custear o vício
.

As provas apontam claramente para o crime de tráfico de drogas. Desta feita,
rejeito o pedido de desclassificação
formulado no recurso.

DA DOSIMETRIA DOS APELANTES

A defesa afirmou que a pena-base dos recorrentes foi fixada de forma exacerbada. No caso em tela, o julgador aplicou sanção um ano e três meses acima do mínimo legal para ambos os apelantes, considerando a
grande quantidade de droga
e

a sua
natureza nociva
.

“[...] quanto a natureza e quantidade da substância entorpecente (art. 42 da Lei 11.343/2006), entendo como desfavorável, em função de terem sido apreendidos 520 papelotes (640,7g) de drogas de duas espécies (cocaína e maconha) [...]”

Observa-se, portanto, que a fixação da base acima do mínimo legal se deu de forma motivada e com base em fatos concretos dos autos, conforme, de resto, recomenda o art. 42 da Lei 11.343/06
[2]
.
Havendo dois

vetores judiciais negativos, o juiz estava autorizado a se afastar da pena mínima, não tendo ocorrido exacerbação na sua fixação.
Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a

elevação

da

pena-base

acima do mínimo legal”.

A defesa, pugnou, ainda, pela exclusão da causa de aumento

do art. 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, contudo, as provas dos autos, notadamente os depoimentos das testemunhas, demonstram que havia uma menor auxiliando os apelantes, no momento em que fracionavam a droga em papelotes, atraindo a
incidência

da majorante.

Quanto ao direito de apelar em liberdade, vale frisar que é cediço nesta Corte que o recurso de apelação não é a via adequada para pedidos deste jaez.
O pleito deve ser deduzido em
habeas corpus
, remédio heroico de competência da Seção de Direito Penal,
ex vi
do

art.

30,

inciso

I,

alínea

“a”,

do

RITJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
nego provimento ao

apelo,

nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ART. 33, CAPUT , DA LEI Nº 11.343/06 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM DESCLASSIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE COMPROVADAS - POSSIBILIDADE DE COEXISTÊNCIA NA MESMA PESSOA DA FIGURA DO USUÁRIO E DO TRAFICANTE - APELO IMPROVIDO. Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas praticado, diante da análise do caderno processual, constatam-se indícios fortes e suficientemente conclusivos para a sua condenação, estando sobejamente demonstrada pelos depoimentos em juízo, notadamente o do próprio réu, bem como pela apreensão dos entorpecentes de que tinha posse.
Ainda que a defesa do apelante alegue que este é apenas usuário, tal tese cai em total descrédito diante do conjunto probatório colhido nos autos. Ainda assim, se usuário fosse, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. APELO IMPROVIDO
. (TJ-ES - APR: 00083579220158080050, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 20/01/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/01/2021)”

[2]

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Belém, 16/08/2022